Tribunal: TJSP
Processo: 1501671-70.2021.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Ordem Tributária
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Apelação. Sentença que condenou a ré pelos crimes de sonegação fiscal (artigo 1o, incisos II e IV, da Lei n. 8.137/90), em continuidade delitiva. Recurso da defesa. 1. Quadro probatório a evidenciar a responsabilidade penal da acusada. Autoria e materialidade comprovadas 2. O tipo penal previsto no artigo 1o da Lei no 8.137/90 prescinde de dolo específico, sendo suficiente a presença do dolo

Ementa:
Apelação. Sentença que condenou a ré pelos crimes de sonegação fiscal (artigo 1o, incisos II e IV, da Lei n. 8.137/90), em continuidade delitiva. Recurso da defesa. 1. Quadro probatório a evidenciar a responsabilidade penal da acusada. Autoria e materialidade comprovadas 2. O tipo penal previsto no artigo 1o da Lei no 8.137/90 prescinde de dolo específico, sendo suficiente a presença do dolo genérico para sua caracterização (REsp no 1.925.301/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 29/9/2023; AgRg no REsp no 1.477.691/DF, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 11/10/2016, DJe de 28/10/2016; AgRg no REsp no 1.504.695/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 1/12/2015, DJe de 11/12/2015; AgRg no AREsp no 604.797/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 17/11/2015, DJe de 9/12/2015; AgRg no AREsp no 253.828/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/3/2015, DJe de 9/4/2015). 3. Sanção que não comporta alteração. Recurso desprovido.